Tribunal: TJDFT
Processo: 0751495-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751495-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BATISTA BRANCO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada LUCIANA BATISTA BRANCO contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0700377-52.2019.8.07.0014) ajuizado pela exequente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que acolheu parcialmente a impugnação manejada pela executada, tão somente para limitar em 30% (trinta por cento) a penhora sobre o bloqueio realizado na conta da executada junto ao Banco Santander, mantendo a constrição sobre as demais quantias, in verbis: Sob o ID: 169308528, a parte executada apresenta impugnação à penhora, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos de trabalhador autônomo, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Requer, ainda, a concessão do pleito gracioso. Resposta em ID: 170771938. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 7.607,38 (ID: 164295999), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 824,00 + R$ 646,42 - BANCO SANTANDER; R$ 290,43 - PAGSEGURO; R$ 5.500,00 - BANCO C6; R$ 346,53 - BANCO DO BRASIL). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos de trabalhador autônomo em contas mantidas no Banco Santander (ID: 162279255, pp. 10-44; ID: 169460968, pp. 7-10), dada a profusão de operações via PIX em virtude da atividade laboral exercitada (ID: 169464262). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). (...) Por outro lado, não estou convencido, de modo algum, da incidência do pálio legal da impenhorabilidade sobre os valores bloqueados nas demais instituições financeiras (PAGSEGURO; BANCO DO BRASIL; BANCO C6), à míngua de qualquer documentação hábil a comprovar a origem dos valores na forma alegada pela devedora. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação. Decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância constrita: - no valor de R$ 1.029,30, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários contidos no documento do ID: 162279255 (pp. 10-44); e, - no valor de R$ 6.578,08 (R$ 441,12 + R$ 290,43 + R$ 5.500,00 + R$ 346,53), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer as informações bancárias pertinentes em quinze dias. Sem prejuízo, a parte executada deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988. Para tanto, intime-se para juntar cópia dos extratos de movimentação financeira referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023 junto ao BANCO DO BRASIL, BRB, CEF, PAGSEGURO, BANCO SEGURO, RECARGAPAY, PICPAY, BANCO C6, AME DIGITAL, BANCO SANTANDER e BANCO BRADESCO; bem como cópia das três últimas declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à Receita Federal do Brasil, relativamente aos anos-calendários 2020, 2021 e 2022 (exercícios fiscais 2021, 2022 e 2023), em quinze dias, sob sanção de indeferimento. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte credora para manifestação, por igual prazo (art. 437, § 1.o, do CPC/2015); na mesma oportunidade, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. (ID 179170895 - autos originários) Nas razões do recurso (ID 54073452), a parte agravante narra tratar-se de cumprimento de sentença visando à execução da condenação da agravante ao pagamento de R$21.557,09 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos). Após deferimento da penhora nas contas da executada, logrou-se êxito em bloquear a quantia parcial de R$7.607,38 (sete mil, seiscentos e sete reais e trinta e oito centavos). Entretanto, a constrição atingiu os proventos salariais da executada, trabalhadora autônoma, conforme comprovado nos autos. Argumenta que, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário e afins são impenhoráveis, o que torna o bloqueio judicial indevido, mesmo limitação a 30% (trinta por cento) do valor integral da medida constritiva. Quanto a liminar pleiteada, argumenta que a probabilidade jurídica do pleito está bem demonstrada nas razões do recurso. E “o perigo de dano é inerente à espécie e mostra-se sobrelevado ante o tipo de trabalho desempenhado pela executada (trabalhadora autônoma) e a necessidade de utilizar as suas economias para sua própria subsistência e complemento da renda de sua família.” Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, provido o recurso, para, reformando a decisão, acolher a impugnação ao bloqueio dos valores das contas da executada, liberando os valores constritos. É o relatório. Decido. No caso, a agravante é patrocinada pela Defensoria Pública e, na origem, pleiteou a concessão da justiça gratuita (ID 162272819). Entretanto, o d. Juízo a quo ainda não se manifestou sobre o pedido. Assim, a fim de salvaguardar o princípio da supressão de instância, defiro à agravante a gratuidade de justiça tão somente para esta seara recursal. Quanto à liminar requerida, a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Sem razão a agravante. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada assegura o adimplemento da dívida e, ao mesmo tempo, resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701394, 07393805120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023 - g.n.). Na hipótese, a executada comprovou que os valores bloqueados em sua conta corrente junto ao Banco Santander, no importe de R$ 1.470,42 (mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos) eram provenientes de sua atividade laborativa como trabalhadora autônoma (ID 169460968 - Pág. 7/10 e 169464262 – autos originários). Diante disso, o Juízo a quo, acertadamente, limitou a constrição para apenas 30% (trinta por cento) dessa quantia, resultando na penhora de R$ 441,42 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos). Por outro lado, não há evidências de que o restante da quantia penhorada nas demais instituições bancárias - C6 S.A. (R$ 5.500,00), Banco do Brasil (R$ 346,53), Pagseguro Internet S.A. (R$290,43) - se originaram do trabalho secular da executada (ID 164297851/164297853 – autos originários). Diante desse cenário, nada a alterar na constrição de 30% (trinta por cento) da verba salarial da executada e demais quantias bloqueadas, até porque não há demonstração de que as referidas medidas executórias comprometerão a subsistência da executada e de sua família. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Não revelada a probabilidade do direito postulado liminarmente, sendo desnecessário se debruçar sobre o requisito cumulativo, a saber, a urgência. Ante o exposto, defiro à agravante a gratuidade de justiça tão somente para esta seara recursal e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.